Tribunal: TJPA
Processo: 0805011-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805011-60.2021.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ADRIEL DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A FRAÇÃO DE 1/6 NA ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Apelação interposta pela defesa buscando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar a suficiência probatória para a condenação, a possibilidade de aplicação dos princípios da insignificância ou da bagatela imprópria, bem como a fração adequada da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III – FUNDAMENTAÇÃO:

Materialidade comprovada por laudo definitivo; autoria confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares e confissão do réu; jurisprudência consolidada sobre a validade dos depoimentos policiais; inaplicabilidade da bagatela imprópria ao tráfico de drogas; ausência de fundamentação idônea para redução em apenas 1/6; precedentes que determinam adoção da fração máxima quando preenchidos todos os requisitos legais.

IV – DISPOSITIVO E TESE JURISPRUDENCIAL:

Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, com redimensionamento da pena e substituição por restritivas de direitos.

Tese aplicada:
A fração redutora do tráfico privilegiado somente pode ser inferior à máxima quando houver fundamentação concreta e idônea. (STF, HC 136.736; STJ, AgRg no REsp 1886476/MS).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por CARLOS ADRIEL DE JESUS FERREIRA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, pela pratica do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 22522164 - Pág. 1).

Em suas razões defesa asseverou o pleito absolutório, nos termos do art. 386, III do CPP. Noutro ponto, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (ID 22522180 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22522189).

Nesta instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer e aplicar a causa de diminuição em face do tráfico privilegiado em seu grau máximo (ID 24200717 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de inclusão em julgamento de pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que no dia
19 de abril de 2021, por volta das 15h20min, o ora Denunciado trouxe consigo, para tráfico, as ilícitas drogas conhecidas por “Óxi de cocaína” e “Maconha”, delito consumado em via pública, na Travessa João Goulart, atrás do Hospital Santa Maria, Bairro Curuçambá, neste município. De acordo com as informações do Inquérito Policial nº 00009/2021.100035-1, policiais militares com atuação no município de Ananindeua trabalhavam no policiamento ostensivo no bairro Curuçambá, quando, especificamente na Travessa João Goulart, em diligências no local, visualizaram transitando o indivíduo CARLOS ADRIEL DE JESUS FERREIRA. No ensejo, tão logo o acusado percebeu a aproximação dos integrantes da guarnição, houve que de forma suspeita arremessou para cima do telhado de uma residência próxima, um saco plástico que trazia consigo. Ocorreu que tendo visualizado a conduta do Acusado, localizar o objeto arremessado e, em razão das buscas, os policiais lograram êxito em encontrar um saco plástico e constar que continha ilícita droga, sendo no total 32 (trinta e duas) embalagens plásticas contendo a substância petrificada ilícita conhecida como “Óxi de cocaína” e 01 (uma) embalagem contendo a droga conhecida como “Maconha. Em razão dos fatos, os agentes públicos abordaram o ora acusado, o qual declarou aos policiais militares que a droga encontrada era de sua propriedade. Em razão de sua ilícita conduta, o denunciado restou preso em flagrante delito e foi submetido às formalidades do procedimento excepcional perante a autoridade policial responsável, lavrando-se o respectivo auto. Cabe destacar que ao ser ouvido no curso do procedimento policial, o denunciado confirmou perante a autoridade responsável que de fato estava se dirigindo ao local onde comercializaria a droga apreendida pela Polícia Militar, substâncias essas que tinha comprado de outro indivíduo que conhece apenas por “MAZINHO”, residente do município de Acará. Afirmou que adquiriu a droga pela quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e pretendia vender cada “peteca” de “óxi de cocaína” pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), conforme ID 26287935- Pág.7. O procedimento inquisitorial foi instruído mediante os depoimentos dos agentes envolvidos nas diligências e documentos imprescindíveis à comprovação da materialidade do delito: Auto/Termo de Exibição e Apreensão das drogas e objetos (ID 26287935 - Pág. 15), Laudo de Exame Pericial de Análise de Droga de Abuso Provisório nº 2021.01.001975-QUI, apresentando resultado positivo para as substâncias Delta 9 Tetrahidrocanabinol, conhecida por “MACONHA” e Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA” (ID26287935 Pág.17). Houve a corroboração da ilícita natureza do material apreendido mediante a oferta pelo perito do Instituto de Criminalística – Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do definitivo Laudo nº 2021.01.002264, no qual restou atestado positivo quanto as drogas “MACONHA” e “COCAÍNA” – documento anexado.

São os fatos.

1 -– DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Nesse ponto a defesa sustenta a tese absolutória por insuficiência de provas. Contudo, a tese defensiva não possui ressonância no acervo.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Lauto toxicológico definitivo no ID. 27377034, onde atestou que o material apreendido se tratava de droga do tipo maconha e do tipo Cocaína, tendo sido apreendido um invólucro de erva seca (Maconha), prensada, confeccionado em pedaço de saco plástico verde, pesando com embalagens, 1,3 gramas e, trinta e dois invólucros, contendo substância petrificada amarelada (Cocaína), confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando com embalagens, 4,8 gramas. Nesse cenário, a prova material guardou ressonância com a prova oral, com destaque aos relatos da testemunha SANDRO DO SOCORRO PINHEIRO DA CUNHA, a qual esclareceu:

Que, no dia dos fatos, ele e os demais agentes estavam em rondas rotineiras, quando avistou o cidadão na via, o qual se assustou e se desfez do material jogando para outro local. O material era ilícito, não se recorda qual. Disse que o produto estava fracionado pronto para venda. O acusado confessou que seria dele a droga. A droga foi parar em cima do telhado. O acusado não foi advertido de seu direito de ficar calado.

A testemunha policial MICHEL ANDERSON SOUZA CARVALHO- Afirmou que os agentes estavam em ronda, quando perceberam que o acusado jogou alguma coisa para um telhado ao avistar a viatura. O depoente subiu e pegou o envelope, o qual continha pedras de oxi e maconha. O acusado não foi advertido de seu direito de ficar calado.

A testemunha policial FÁBIO ALEX CORRÊA DE SOUSA- Afirmou que os agentes estavam fazendo patrulha de rotina no Curuçambá, quando um cidadão teve uma atitude suspeita ao avistar a viatura. O acusado jogou um pacote para um telhado de uma casa. O material seria droga e o acusado teria confessado que seria para venda. As drogas estavam fracionadas. Reconhece o acusado em audiência como o autor do delito.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Em seu interrogatório, o réu CARLOS ADRIEL DE JESUS FERREIRA, confessou que a droga lhe pertencia e, inclusive jogou a droga para cima de um telhado, assim que avistou a viatura, inclusive afirmou que seria para venda a droga do tipo OXI, que seriam vendidas por R$10,00 e a maconha seria para o seu consumo.

Com efeito, as provas do acervo processual não deixam qualquer margem de dúvidas acerca do protagonismo do recorrente no delito em evidencia, mormente pelos relatos dos agentes que participaram da prisão em flagrante e apreensão das drogas em poder do réu, o qual confessou a autoria do crime de tráfico de drogas. Logo, insustentável cogitar-se no pleito absolutório por insuficiência de provas.

2 – DA INSUSTENTABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA BAGATELA IMPROPRIA

Na espécie, acerca do princípio da bagatela, a remansosa jurisprudência orienta pela inadmissibilidade do
princípio da bagatela imprópria, especialmente em virtude da manifesta relevância penal da conduta imputada. Desse modo, o
princípio da bagatela imprópria busca excluir a necessidade de aplicação de pena em casos de mínima ofensividade, reduzida reprovabilidade e irrelevância do delito. Contudo, em crimes cuja reprovabilidade social é alta, esse princípio é inaplicável. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00022160820238174001, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM).

Diante das argumentações alhures, inadmissível a concorrência do princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas.

3 – DA PLAUSIBILIDADE PARCIAL DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (ID 22522180 - Pág. 1). Nesse cenário razão assiste a defesa.

Acerca da dosimetria empregada, o juízo fixou a pena base no patamar mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, vale ressaltar que o juízo reconheceu a incidência da atenuante da confissão, mas deixou de aplica-la devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ,
In verbis:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (Sumula 231, do STJ).

Na espécie, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Na terceira fase, não se observou causa de aumento de pena, mas de diminuição (artigo 33, §4º da Lei 11343/06), onde o juízo aplicou a razão de 1/6, sob o seguinte argumento:

(...) Nota-se que restam ausentes circunstâncias agravantes, entretanto, presente a circunstância atenuante da confissão e, por fim, verifica-se a inexistência de causa de aumento de pena, entretanto, verifica-se o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos para concessão dos benefícios previstos no art.33, §4ª Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa e, no caso do réu desta ação penal, conforme se observa na certidão criminal juntada aos autos e consulta aos sistemas.

(...) o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11343/06, pois é tecnicamente primário e de bons antecedentes, não havendo prova de que possui envolvimento reiterado com a traficância, razão pela qual, aplico a redução da pena em 1/6 (um sexto), garantindo-se, assim, uma reprimenda penal justa e adequada ao caso em concreto.

Nesse cenário, malgrado a discricionariedade do juízo em aplicar a causa de diminuição no patamar entre 1/6 a 2/3. Todavia, no presente caso, não se verificou razões satisfatórias que justificasse a diminuição na razão de 1/6. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que permitisse a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3, considerando a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do Apelante. Logo, temerário deixar de acolher a tese defensiva, devendo ser aplicada a causa de diminuição prevista art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3, devido à ausência de óbice que autorizasse implementar um
quantum
diverso do máximo.

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III -
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV Ordem concedida. (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).

Na espécie, com a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, na terceira fase da dosimetria, deve ser aplicada a redutora do chamado “tráfico privilegiado” no máximo, ou seja 2/3, passando a reprimenda figurar em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 167 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva, devendo ser cumprida em regime inicial ABERTO, e nos termos do art. 44 e seguintes do CP, deve ser substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, uma vez que o
tráfico privilegiado
não é considerado hediondo (STF, HC 118.533/MS).

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025